Tribunal: TJDFT
Processo: 0730312-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
1. A preliminar de intempestividade do pleito relativa à litigância de má-fé não merece ser acolhida, pois, além de tratar de matéria de ordem pública, a referida questão não consta do rol de assuntos possíveis de impugnação via Agravo de Instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC/15, o que posterga a recorribilidade do tema à Apelação.
2. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos arts. 5o e 6o do CPC/15.
3. No caso, configurada a litigância de má-fé do Autor, pois demonstrada a conduta desleal e reiterada, ao indicar novamente endereço diverso do Réu, alterando a verdade dos fatos, dificultando o exercício do direito de defesa e alongando o trâmite da presente ação desnecessariamente, situação que se encaixa nas hipóteses do art. 80, II e IV, e se afigura contrária às previstas no art. 77, I e III, ambos do CPC/15.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
5. Na hipótese dos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC/15), em virtude do valor ínfimo da verba decorrente da redução pela metade do montante, em razão do reconhecimento do pedido (art. 90, § 4o, do CPC/15).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.